Tribunal: TJDFT
Processo: 0717866-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717866-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: HUGO ARITOMO SETTE SILVA, LORENA MAGALHAES LIMA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de transferência de quantia existente em conta judicial (R$ 4.814,14) para a conta indicada pelo exequente/agravado. As executadas/agravantes alegam, em síntese, que: 1) cuidam-se os autos de pedido de cumprimento de sentença apresentado pelos agravados, alegando serem credores da importância aproximada de R$ 423.593,31, atualizada até 06/05/2020; 2) após regular tramitação, sobreveio um bloqueio no valor de R$ 4.814,14 via Bacenjud; 3) nesse ínterim, as agravantes apresentaram petição nos autos informando sobre o deferimento do processamento da Recuperação Judicial do grupo João Fortes, ajuizada em 27/04/2020 (processo no 0085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite perante a 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro); 4) mesmo reconhecendo a ordem do juízo universal e determinar a suspensão do feito, o d. Juízo a quo determinou a liberação dos valores penhorados em favor dos Agravados, dando azo ao presente recurso. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinada a remessa da quantia penhorada ao processo de recuperação judicial do Grupo JOÃO FORTES, em trâmite perante 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro (processo no 0085645-87.2020.8.19.0001). Com razão, inicialmente, as agravantes. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, ainda que se trate de penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, a sua liberação deve se submeter ao juízo falimentar. Nesse sentido: ”(...) 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa. (...)” (AgInt no REsp 1760505/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) “(...) 3. A recuperação judicial implica na necessidade das execuções e dos seus atos expropriatórios subsequentes prosseguirem perante o juízo falimentar, o qual possui competência universal para decidir acerca dos débitos do falido, ainda que exista prévia penhora. Precedentes do STJ. (...)” (Acórdão 1224547, 00358084320138070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano às agravantes diante da possibilidade de indevida liberação de valores em favor do exequente. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator